Tribunal: TJPA
Processo: 0812437-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812437-78.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO CEZAR CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0812437-78.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

PACIENTE: PAULO CEZAR CARVALHO

IMPETRANTE: ADVOGADO ARTHUR DIAS DE ARRUDA (OAB/PA Nº 12.743)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO LIMINAR. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
É lícita a manutenção da segregação cautelar do paciente, quando
corretamente justificada, com base em dados concretos extraídos dos autos,
mostrando-se necessária, especialmente, para garantia da ordem pública, ante sua periculosidade efetiva, esta revelada na participação do coacto em estrutura criminosa articulada e com divisão de tarefas.

2.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado
Arthur Dias de Arruda, em favor de
Paulo Cezar Carvalho
, que teve a sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 180, §1º e §2º, e art. 333, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra o impetrante, inicialmente, que, “
segundo a peça acusatória, sem mencionar
o período, teria comprado o veículo NISSAN FRONTIER 4X4 XE, ANO 2005/2005, COR BRANCA, PLACAS JVB 5191 pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) do Sr. Rivanildo Salustiano, e que teria gasto R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para reformá-la, e após, vendido ao Sr. Rozenildo Tavares da Silva, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

todavia, foi a sua esposa, a Sr.ª LEILACRISTINA DA SILVA SANTANA que teria resolvido o ato de transferência do veículo”.

Aduz que as prisões preventivas do paciente e de mais três corréus foram decretadas, sustentando, todavia, a inidoneidade da fundamentação apresentada no decreto constritivo em relação ao coacto e destacando a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Com força nesse fundamento, pleiteia, liminarmente e no mérito
, “
a expedição do presente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor de PAULO CEZAR CARVALHO, filho de Hilton do Monte Carvalho e Maria de Lurdes Carvalho, por ser medida de extrema JUSTIÇA! Finalmente, confiantes na sabedoria e elevado senso de Justiça em que são norteadas as decisões de V. Eminentes Julgadores, aguarda-se a concessão da liminar, e, ao final, julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do writ”.

Acostou documentação.

O
writ
foi distribuído, originalmente, ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que determinou sua redistribuição a este gabinete por prevenção, nos termos do art. 119 do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Conclusos, reconheci a prevenção indicada, indeferi o pedido liminar, requisitei informações
à autoridade inquinada coatora e determinei o posterior envio ao parecer do
custo legis.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
4.218.575),
o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no exame do mérito da impetração, parece-me, de salutar importância, esclarecer uma questão fática, diante da divergência entre o que consta na impetração e o que relata o magistrado de 1º grau em suas informações.

De acordo com a prefacial, trata-se de
habeas corpus
preventivo, todavia, de acordo com o informado pelo Juízo
a quo
,
o paciente foi efetivamente preso na data de 18/11/2020
, ou seja, aproximadamente, 01 mês após a decretação de sua prisão cautelar, tratando-se, na verdade, de
habeas corpus
liberatório.

Pois bem.

Ultrapassada essa questão fática inicial, passo a examinar
a alegada carência de fundamentação para a decretação e manutenção da segregação preventiva do coacto, razão pela qual, reproduzo fragmentos dos
mencionados atos ditos coatores:

(Decisão que decretou a prisão preventiva – datada de 13/10/2020
)
: “Com relação ao
pedido de prisão cautelar
dos nacionais de nomes MARCOS ANTONIO NASCIMENTO DAS MERCES; RIVANILDO SALUSTIANO DA SILVA VULGO NEGUINHO;
PAULO CESAR CARVALHO, vulgo PAULINHO DA SUCATA
e GILVANDRO DO NASCIMENTO PESSOA, tem-se que a Legislação Processual Penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

Trata-se de empreitada criminosa, com indícios consistentes da atuação dos ora requeridos, cada um, em tese, com uma conduta delituosa diversa, mas todos no objetivo doloso de se beneficiar financeiramente e de maneira ilícita, às custas do Poder Estatal, especificamente no desvio (furto qualificado e receptação qualificada), combinado com indevida apropriação de bem público, cujo objeto corresponde ao veículo do tipo caminhonete, utilizado como viatura da Polícia Militar, marca Nissan/Frontier 4x4, cor branca, ano 2005/2005, placa JVB 5191, Chassi 94DCMUD225J634428. Além

disso, conforme narrativa da Autoridade Policial, consubstanciada nas provas carreadas, também teria sido efetuada fraude na inserção de dados falsos em sistema do DETRAN, a fim de mascarar a verdadeira origem e propriedade do automóvel, com a

mudança dos registros do bem, no intuito de atribuir a falsa regularização, simulando tratar-se de bem particular a fim de transferir o veículo para terceiro.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista
a presença de fortes indícios de autoria dos variados crimes em investigação cujos elementos foram colhidos ao longo da investigação policial, Boletim de Ocorrência Policial; Auto/Termo de Exibição e Apreensão; Termo de Declarações de parte dos representados e de testemunhas; Registros dos Sistemas do DENATRAN relativo ao veículo; Qualificação e Interrogatório de Luiz Fernandes de Souza; Relatório de Investigação, através do qual é relatada toda trajetória investigativa e seus resultados, com a captação de farto material documental, subsidiando a presente representação.

A narrativa pormenorizada da Autoridade Policial, apresenta todo o extenso iter criminis, que teria sido viabilizado através da oportunidade da detenção da posse do veículo inicialmente pela Prefeitura Municipal de Pirabas, que em parceria com a Polícia Militar, teria recebido a viatura para melhor estruturar a segurança do município. Segundo a investigação, o gestor municipal teria se comprometido a promover os reparos mecânicos no veículo, que se encontrava parado na ocasião em que recebeu o bem em Outubro de 2017. Pois bem, o veículo em questão teria permanecido por longo período, aproximadamente seis meses, numa oficina mecânica, aguardando a necessária autorização de quem solicitou o serviço para promover os reparos que foram orçados pela oficina, serviços mecânicos que, na realidade, não foram efetuados. A caminhonete teria sido levada do local, em tese, pelo representado Marcos Antônio Nascimento das Mercês, irmão do prefeito de Pirabas, o qual não teria devolvido o bem para a posse da Prefeitura e sim repassado o mesmo, através de venda irregular, para terceiro, o outro representado Rivanildo Salustiano da Silva, vulgo Neguinho
.

(...)

Já PAULO CESAR CARVALHO, alcunhado de Paulinho da Sucata, teria sido o segundo adquirente irregular do bem, infringindo, em tese, os tipos penais de Receptação Qualificada e Corrupção Ativa, primeiro porque adquiriu veículo correspondente à produto de crime, através de Rivanildo da Silva, também mediante sua atuação comercial na área de venda de peças usadas e de veículos. O delito de corrupção ativa também teria sido perpetrado por ele na medida em que teria acertado e tratado com o outro representado Gilvandro do Nacimento Pessoa, funcionário do Detran, para mascarar uma regularidade documental do veículo junto aos sistemas do Detran. Toda dinâmica criminosa de Paulo Cesar Carvalho, Paulinho da Sucata, estaria consubstanciada nos depoimentos colhidos, assim como encontrasse amplamente narrado no Relatório de Investigação.

(...)

Com relação ao periculum libertatis
, conforme constam dos autos, tem-se que
todos os representados
, conforme suas determinadas e específicas condutas delituosas diversas,
em tese, atuaram no desígnio preciso de aferir vantagem ilícita patrimonial em detrimento do Poder Público, hipótese que afeta diretamente o interesse social como um todo. A reclusão dos requeridos estaria fundamentada na garantia da ordem pública, afetada através da consumação dos crimes em comento. Ademais disso, conforme alegado pela Autoridade Policial, os demais pressupostos fundamentadores da prisão cautelar em espécie, também restariam presentes, eis que a custódia preventiva dos investigados também visa garantir a conveniência da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal.

Desta feita, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade, sendo meio sine qua non para tal fim.

(...)

Assim faz-se necessária a prisão dos ora requeridos a fim de garantir a ordem pública. De igual modo, a prisão preventiva dos representados visa assegurar a aplicação da lei penal, além da necessidade consubstanciada na conveniência da instrução criminal.”
(Grifei).

----------------------------------------------------------------------------

(Decisão que manteve a prisão preventiva – datada de 17/12/2020):
“MARCOS ANTONIO NASCIMENTO, GILVANDRO DO NASCIMENTO PESSOA E
PAULO CESAR CARVALHO,
todos qualificado nos autos, ingressaram através de advogado particular, com
pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, pelos motivos de fato e de direito articulados no pleito. É o breve relatório. DECIDO. Em que pese os argumentos elencados pela Defesa dos denunciados,
entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes, a f. 52/62 do Inquérito Policial, proferida pelo juízo da 1 ª Vara dos Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.
Inclusive, este juízo, em decisão datada de 14.12.2020, reconheceu a inalterabilidade dos fatos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva até este momento processual. Portanto, para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à concluso de que a prisão em comento seria merecedora de revogação. A partir de análise acurada dos autos, no vislumbro os aludidos elementos novos, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISO PREVENTIVA. REITERAÇO DE PEDIDO ANTERIOR. ALEGAÇO DE FATOS NOVOS. PEDIDO DE REVOGAÇO DE PRISO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇO FÁTICA. I. No se admite writ que repete fundamentos e pedidos idênticos aos requeridos em habeas corpus anterior. II. No há fato novo justificável para revogar a prisão preventiva. Os requisitos continuam hígidos. Correta a decisão do magistrado que manteve a segregação cautelar. III. Writ parcialmente admitido. Ordem denegada. (TJ-DF - HBC: 20150020258053, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 29/10/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/11/2015. Pág.: 153). Tais as circunstâncias, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a manutenção da custódia cautelar ora guerreada, não havendo atrito com os preceitos constitucionais. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de Revogação de prisão preventiva”
(Destaquei).

Conforme se extrai dos fragmentos reproduzidos, a segregação preventiva do coacto
se encontra corretamente justificada, com base em elementos concretos dos autos, tendo destaque,
além da prova de materialidade e os indícios de autoria do ilícito perpetrado, a especial necessidade da custódia para acautelar a ordem pública, ante a periculosidade real do paciente, esta revelada pelo modo de proceder adotado no cometimento do crime.

Com efeito,
há fortes indicativos de que o coacto faz parte de estrutura criminosa que, com divisão de atribuições, cometeu, em tese, os delitos de furto qualificado mediante fraude, receptação qualificada, corrupção ativa e inserção de dados falsos no sistema do DETRAN/PA, com fim de transferir bem propriedade da Administração Pública do Estado do Pará –

viatura da Polícia Militar, marca NISSAN, modelo FRONTIER 4x4 XE, ano 2005/2005, cor BRANCA, placa JVB-5191 –, para um particular.

Ademais, conforme bem pontuou o Juízo de 1º grau,
a conduta específica do paciente não se limitou a adquirir produto de crime
- veículo da polícia militar ilegalmente (receptação qualificada) -, eis que, ainda,
corrompeu funcionário público do DETRAN, para “mascarar” a irregularidade documental do veículo no sistema, vendendo-o, posteriormente, a terceiro, o que só torna mais evidente sua periculosidade diferenciada.

No ponto, ressalto, inclusive, que esta e. Seção de Direito Penal já teve a oportunidade de se manifestar acerca da legalidade do decreto constritivo questionado, quando do julgamento do
habeas corpus
impetrado em favor do corréu
Gilvandro do Nascimento Pessoa (nº 0812091-30.2020.8.14.0000), cuja ementa transcrevo a seguir:

“EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR.

ART. 313-A (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES) E ART. 317 (CORRUPÇÃO PASSIVA), AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL.
DECRETO PRISIONAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Admite-se o habeas corpus sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade fiquem demonstradas de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída.
Alegação não conhecida
. (Precedente: STJ - HC: 557092 SP 2020/0006001-3, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 17/02/2020).

2.

É idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos que demonstram a necessidade de se resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, especialmente quanto à periculosidade do agente, que seria integrante de estrutura criminosa articulada e com divisão de tarefas.

3.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem parcialmente conhecida e, neste parte, denegada.”
(TJPA
, Habeas Corpus
nº

0812091-30.2020.8.14.0000, Relator Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal, Julgado em: 18/12/2020).

Relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, impõe consignar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA, que, estas, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, i
dentificados os requisitos legais da cautela.

Reforçando todo o exposto, cito,
verbi gratia
, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, que se utilizam da periculosidade concreta do coacto como fator determinante para manutenção da segregação preventiva:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FURTO MEDIANTE FRAUDE, RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO ATIVA.
TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E DE CRIME CONTINUADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PLEITO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NA HIPÓTESE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO
. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. (...) 6.
A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade da Paciente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública
. 7. Com efeito, o Paciente foi surpreendido na posse de 67 (sessenta e sete) cartões de crédito/débito clonados, com as senhas dos respectivos cartões transcritas, já tendo efetuado 26 (vinte e seis) saques, o que revela um grande número de patrimônios afetados, e ainda teria oferecido aos policiais toda a quantia sacada para se furtar de ser levado à prisão. Tais circunstâncias
denotam a gravidade concreta da conduta e periculosidade do Agente, a justificar a medida constritiva. 8. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

9. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 10. Nessa fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 11. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
(STJ - HC: 510678 RJ 2019/0139815-3, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 06/02/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 21/02/2020- destaquei).

----------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO ATIVA.
PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. A estreita via do recurso em habeas corpus não comporta aprofundada dilação probatório o que inviabiliza a análise de tese concernente à negativa de autoria que será analisada no cerne da ação penal. 2.
Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na periculosidade do acusado, tendo em vista a sua participação de complexa organização criminosa, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus
. 3. Não há ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar, embasada no art. 318, VI, do CPP, se não foi demonstrada a responsabilidade exclusiva do paciente na criação dos filhos menores de 12 anos. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ - RHC: 76296 MG 2016/0250313-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 30/03/2017, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/05/2017 - grifei)

Com força nessas considerações, entendo
incabível a revogação da prisão preventiva do paciente, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social, tendo em vista a periculosidade concreta do coacto, evidenciada pelo modo de execução do delito imputado.

Diante o exposto, divirjo do parecer do
custos legis,
para
conhecer, todavia, denegar a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 19 de janeiro de 2021.

Des
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/01/2021